Tribunal: TJBA
Processo: 0565338-50.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565338-50.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDVANILSON DE JESUS CONCEICAO

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. IMPROCEDÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. INTIMAÇÃO VIA AR ASSINADO POR TERCEIRO. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A perícia médica constitui prova técnica indispensável à comprovação da invalidez permanente decorrente de acidente, sendo ato personalíssimo que exige intimação pessoal da parte.

2. A ciência do ato por meio de AR assinado por terceiro não supre a exigência legal nem assegura a efetiva participação da parte no ato processual.

3. A posterior manifestação do autor, com indicação de novo endereço e pedido de redesignação da perícia, afasta a presunção de desídia e evidencia o interesse no prosseguimento do feito.

4. Cerceada a oportunidade de produção de prova essencial, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução e realização da perícia com intimação pessoal válida.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0565338-50.2017.8.05.0001, sendo apelante,
EDVANILSON DE JESUS CONCEIÇÃO
e apelado,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25